Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual intempestividade do agravo interno. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411